Tribunal: TJDFT
Processo: 0710553-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710553-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI ANTONIO DE BORBA, OSVALDINA GRACIANA DE BORBA AGRAVADO: SHIRLEY OLIVEIRA DO VALE, A. O. B. REPRESENTANTE LEGAL: SHIRLEY OLIVEIRA DO VALE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANDERLEI ANTONIO DE BORBA e OSVALDINA GRACIANA DE BORBA contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos da ação de inventário e partilha no 719426-078.2020.8.07.0003, ajuizada por SHIRLEY OLIVEIRA DO VALE e sua filha menor A.O.B., nos seguintes termos: ... 3- Entre a distribuição da inicial e a determinação de emenda consta em ID 76999439 juntada de petição e documentação de 3o interessado. Vejamos do que se trata. Trata-se de petição (id 76969898) tendo como requerentes A.O.B. assistida por seus avós paternos: VANDERLEI ANTONIO DE BOBA e OSVALDINA GRACIANA DE BORBA, estes também são requerentes. Eles requerem sua INTERVENÇÃO neste processo, sob fundamento de que, em síntese, são eles que cuidam da menor ADRIELLY, a qual é herdeira, filha do inventariado e que SHIRLEY não vivia mais maritalmente com o falecido, o qual vivia com outra pessoa e, por isso, ela (SHIRLEY) não possui condições de ser inventariante e sim, os peticionantes. Os peticionantes seguem com relatos sobre abandono afetivo e material envolvendo a menor ADRIELLY por sua genitora SHIRLEY, manifestando seu zelo e preocupação pelos direitos hereditários da menor e, ainda, sustentando que eles possuem legitimidade conforme art. 119 do CPC. A petição é instruída com procuração e documentação pessoal dos peticionantes e diversas fotos e áudios. Pois bem. Como é cediço, o procedimento de inventário e partilha é especialíssimo, destinando-se a arrecadar os bens da pessoa falecida a fim de, após pagas as dívidas/despesas, atribuir aos herdeiros suas cotas partes. Algumas questões que exijam prova documental que estejam nos autos podem ser dirimidas nos autos do inventário. Todavia questões outras, que exijam prova oral, devem ser dirimidas em ação própria. Lado outro, o art. 119 do CPC não se aplica ao caso, uma vez que os peticionantes, a princípio, não possuem interesse jurídico, não há legitimidade dos peticionantes; a uma, porque a menor ADRIELLY está devidamente representada por sua genitora (a qual, salvo prova judicial em contrário, é quem detém a guarda da menor) e, a duas, os avós são estranhos à herança não podendo representar a menor, salvo ação judicial que os constituam responsáveis legais. Na verdade, são graves os relatos de abandono e comovente o zelo dos avós paternos pela menor herdeira. Todavia, não possuem legitimidade de representação processual. A genitora é a representante legal. Portanto, a questão pode e deve ser tratada em autos de guarda e responsabilidade. Em qualquer momento, os avós, em obtendo a guarda judicial da menor, poderão representá-la no presente inventário. Não é demais lembrar, que haverá a intervenção do Ministério Público, ente zeloso quanto aos interesses de incapazes e, que, ainda, a situação sobre a união estável do falecido com SHIRLEY será objeto de ação própria que já está em curso. Assim, não havendo comprovação da união estável, a pretensa companheira, em princípio, nada terá no patrimônio do falecido. Em suas razões recursais, os agravante contam que, diante da abertura de inventário pela primeira agravada, em razão do falecimento do filho dos agravantes, pai da menor A.O.B., segunda agravada, peticionaram requerendo sua intervenção no feito na tentativa de proteger os interesses da infante, tendo em vista a atitude negligente de sua genitora e o interesse desta em dilapidar o patrimônio da herdeira menor. Esclarecem que são responsáveis de fato pela neta, já tendo ajuizado ação de guarda (no 0701883-95.2021.8.07.0013), mas ainda sem apreciação do pleito liminar. Destacam a efetivação da primeira agravada como inventariante causará risco irreparável à menor, tendo em vista o uso indevido da pensão por morte paga pelo INSS à criança, que não é revertido ao seu favor. Afirmam que o fato de não serem representantes legais da neta menor não lhes retira o direito de proteger a herança/patrimônio da neta menor. Ressaltam sua forte ligação afetiva e os cuidados permanentes com a criança. Contestam a existência de união estável, aduzindo que o filho já não morava mais com a primeira agravada, tendo outro relacionamento. Requerem, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, pedem a reforma da decisão atacada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No momento e que uma pessoa falece, inicia-se a chamada sucessão, que consiste na transmissão de seu patrimônio para os seus herdeiros. Referida transferência patrimonial ocorre quando é aberto o inventário, procedimento judicial, ou extrajudicial, que envolve o levantamento de bens da pessoa falecida, de seus herdeiros e de todas as propriedades necessárias para dar prosseguimento ao processo. Esse procedimento deve ser realizado, por quem tenha legitimidade, sejam os herdeiros, credores ou pessoa que demonstre interesse no processo, sendo, normalmente, solicitada pelo cônjuge ou companheiro, pessoa que normalmente se encontra na posse e administração do patrimônio do falecido. A primeira agravada, mãe da menor filha do falecido, segunda agravada, requer a abertura do inventário e informa o ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável post mortem (no 0719286-44.2020.8.07.0003). Por sua vez, os agravantes, pais do falecido, solicitam sua intervenção no feito, ao argumento de que são os guardiões de fato da menor herdeira, havendo ajuizado ação pertinente. Ao mesmo tempo, alegam o término da união entre o filho a primeira agravada há muito tempo. Em regra, a representação legal/processual do menor deverá ser realizada por um dos pais, enquanto não destituídos do poder familiar, que terão o direito de representar o menor em juízo, ainda que não exerçam a guarda fática. As exceções à regra geral, prevista no artigo 1.634, VII, do Código Civil, devem ser interpretadas restritivamente, em casos excepcionais, quando há situações de colisão de interesses ou ausência. Contudo, em que pesem as razões recursais, nesse momento de cognição sumária, não se verificam as exceções citadas. Outrossim, não se pode olvidar que o inventariante, por lei, é obrigado a prestar contas ao herdeiro e ao juízo, não podendo praticar atos que excedem sua obrigação de administração e conservação do patrimônio do espólio. Nesse passo, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Informem os agravantes eventual decisão liminar no processo de guarda citado (no 0701883-95.2021.8.07.0013). Publique-se e intime-se. Brasília/DF, abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora